Tribunal: STF
Processo: ADI 4882
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990. Aposentadoria de Servidor. Contribuição Previdenciária. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP. Ilegitimidade ativa. Precedentes. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.